Tribunal: TJSP
Processo: 1038095-15.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL – RESCISÃO CONTRATUAL – DANOS MORAIS – Celebrado contrato de compra e venda de nove aparelhos de ar condicionado – Impossibilidade de entrega dos produtos – Cancelamento da compra e restituição do valor pago – Requerida adotou as medidas cabíveis para sanar o erro a que deu causa – Ausente o dano moral – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Oferta publicitária vincula o

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL – RESCISÃO CONTRATUAL – DANOS MORAIS – Celebrado contrato de compra e venda de nove aparelhos de ar condicionado – Impossibilidade de entrega dos produtos – Cancelamento da compra e restituição do valor pago – Requerida adotou as medidas cabíveis para sanar o erro a que deu causa – Ausente o dano moral – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Oferta publicitária vincula o proponente (artigos 30 e 35 da Lei número 8.078/90) – Cabível a condenação ao cumprimento da obrigação de fazer – Dano moral caracterizado – RECURSO DO AUTOR PROVIDO, PARA CONDENAR A REQUERIDA À OBRIGAÇÃO DE FAZER DE ENTREGAR OS NOVE APARELHOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL NÚMERO 370971 (CONDICIONADA AO PRÉVIO DEPÓSITO PELO AUTOR DO VALOR DE R$ 17.736,62), SOB PENA DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS, E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DE R$ 5.000,00

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000474807
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038095-15.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FERNANDO GRELLA VIEIRA, é apelado REFRIGERAÇÃO DUFRIO
COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, com
determinação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038095-15.2019.8.26.0100
2
Comarca: Capital – Foro Central – 30a Vara Cível
MMa. Juíza da causa: Daniela Dejuste de Paula
Apelante: Fernando Grella Vieira
Apelada: Refrigeração Dufrio Comércio e Importação Ltda.
COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL

RESCISÃO CONTRATUAL – DANOS MORAIS
Celebrado contrato de compra e venda de nove
aparelhos de ar condicionado Impossibilidade de
entrega dos produtos Cancelamento da compra e
restituição do valor pago
Requerida adotou as
medidas cabíveis para sanar o erro a que deu causa
Ausente
o
dano
moral

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA Oferta publicitária vincula o
proponente (artigos 30 e 35 da Lei número 8.078/90)
Cabível a condenação ao cumprimento da obrigação de
fazer Dano moral caracterizado RECURSO DO
AUTOR
PROVIDO,
PARA
CONDENAR
A
REQUERIDA À OBRIGAÇÃO DE FAZER DE
ENTREGAR
OS
NOVE
APARELHOS
DESCRITOS NA NOTA FISCAL NÚMERO
370971
(CONDICIONADA
AO
PRÉVIO
DEPÓSITO PELO AUTOR DO VALOR DE R$
17.736,62), SOB PENA DE CONVERSÃO EM
PERDAS E DANOS, E AO PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DE R$
5.000,00
Voto no 25122

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038095-15.2019.8.26.0100
3
Trata-se de apelação interposta pelo Autor contra a sentença
de fls.122/124, prolatada pela I. Magistrada Daniela Dejuste de Paula (em 13 de
agosto de 2019), que julgou improcedente a “ação de obrigação de fazer c.c.
indenização por danos morais”, condenando o Autor ao pagamento das custas e
despesas processuais e dos honorários advocatícios (fixados em 20% do valor da
causa a que foi atribuído o valor de R$ 27.736,40).
Alega o cerceamento de defesa (necessária a produção de
prova testemunhal), que celebrado contrato de compra e venda de bem móvel
(“diversos equipamentos de ar condicionado para instalação em sua residência”),
que após a realização do pagamento a venda foi cancelada unilateralmente pela
Requerida, que estornado o valor pago, que necessário o cumprimento da obrigação
(nos termos do artigo 35 da Lei número 8.078/90), que não possui interesse na
aquisição de outros produtos, que caracterizado o ato ilícito, que presente o dano
moral, e que excessivo o valor dos honorários advocatícios. Pede o provimento do
recurso, para a procedência da ação, ou para a redução do valor dos honorários
advocatícios (fls.126/139).
Contrarrazões a fls.144/151.
É a síntese.
Ausente o cerceamento de defesa, porque o Juiz pode, após
analisar as provas já produzidas, dispensar a produção de outras, ainda que contra a
vontade das partes, se concluir que os pontos controvertidos estão suficientemente
aclarados, inclusive com o julgamento antecipado da lide.
No mais, incontroverso que as partes celebraram contrato de
compra e venda de nove aparelhos de ar condicionado (nota fiscal de fls.13/14), e
que o Autor pagou o valor de R$ 17.736,64 (em 01 de março de 2019 fls.21/22).
O Autor alega, na petição inicial, que em 08 de março de
2019 recebeu via e-mail a informação de que os produtos seriam entregues até 12
de março, mas que, em 09 de março de 2019, recebeu nova mensagem consignando
“Estorno Ref. NF 00370971 Motivo: Erro Vendedor”, que houve a rescisão
unilateral pela Requerida, que “em contato telefônico, o gerente do estabelecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038095-15.2019.8.26.0100
4
informou que parte dos produtos haviam sido avariados”, que decorrido mais de um
mês para o estorno dos valores pagos, que devido o cumprimento da obrigação, que
caracterizados os danos morais, e pede a condenação ao cumprimento da obrigação
de fazer (para a entrega dos bens adquiridos) e ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 10.000,00.
A Requerida sustenta, na contestação de fls.67/78, que “no
momento da expedição das mercadorias, ou seja, saída do depósito, o Centro de
Distribuição constatou que o produto apresentava avaria, o que impossibilitava a
entrega e a concretização da venda”, que “em razão de não possuir outro produto
idêntico no estoque, o Centro de Distribuição comunicou o vendedor, o qual, por sua
vez, imediatamente entrou em contato com o Autor e salientou que seria efetuado o
estorno do importe quitado pela mercadoria”, que “foram efetuados os trâmites do
estorno” e que “ a disponibilização do crédito ao Autor depende do processamento
do valor pelo banco emissor, bem como da data de fechamento da fatura”.
O artigo 30 da Lei número 8.078/90 estabelece que “toda
informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma
ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou
apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o
contrato que vier a ser celebrado.”
Por sua vez, o artigo 35 da mesma lei dispõe que “se o
fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou
publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha: I - exigir
o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou
publicidade; II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente; III -
rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada,
monetariamente atualizada, e a perdas e danos”.
Assim, porque inconteste a celebração do contrato de
compra e venda dos bens e presente o interesse do Autor em exigir o cumprimento
forçado da obrigação, de rigor a condenação da Requerida a entregar os nove
aparelhos de ar condicionado descritos na Nota Fiscal número 370971 (fls.13/14),
salientando-se que eventual impossibilidade de cumprimento da decisão implicará

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038095-15.2019.8.26.0100
5
na conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos termos do artigo 499 do
Código de Processo Civil1.
Observo, contudo, que houve o estorno do valor pago pelo
Autor, de modo que o cumprimento da obrigação de fazer pela Requerida é
condicionado ao depósito prévio, pelo Autor, do valor de aquisição dos produtos
(R$ 17.736,62), acrescido de correção monetária desde a data do estorno do valor,
para que se evite o enriquecimento sem causa do Autor.
Ademais, certo que a recusa da Requerida à entrega dos
produtos adquiridos exigiu que o Autor realizasse esforços para sanar erro a que não
deu causa, além de impossibilitar o uso dos bens, com lesão à personalidade, daí o
dever de indenizar.
Nesse sentido:
BEM MÓVEL
COMPRA E VENDA DE LAVA-LOUÇAS 12
SERVIÇOS PRETENSÃO DE ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO
DA OFERTA. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos
morais. Autora que adquire lava-louças 12 serviços, objeto de oferta em
loja, com posterior pretensão da fornecedora de entrega do produto com
características diversas, mesma marca, mas de 8 serviços. Recusa
legítima da consumidora. Observância dos artigos 31 e 35 do Código
Consumerista. DANOS MORAIS Ocorrência Embora em princípio
não seja o caso de se arbitrar referida indenização em hipóteses de
descumprimento contratual, considero que os problemas causados pela
prática comercial da ré fugiram da normalidade, não se tratando de mero
dissabor, sendo correta a fixação de indenização por danos morais.
Indenização devida, bem arbitrada em R$ 2.000,00 Sentença mantida
Recurso improvido. (TJSP, Apelação no 0005408-60.2015.8.26.0417,
Rel. Des. Carlos Nunes, 31a Câmara de Direito Privado, julgado em
24.04.2018).
O valor da indenização deve ser proporcional à
reprovabilidade da conduta, promovendo a justa reparação do dano sofrido e a
adequada punição da Requerida, não podendo ser excessivo, porque limitado pela
vedação ao enriquecimento sem causa.
1 Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se
impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038095-15.2019.8.26.0100
6
Assim, razoável a fixação do valor da indenização em R$
5.000,00, com correção monetária desde hoje (Súmula 362 do Superior Tribunal de
Justiça) e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação (07 de junho de 2019
fls.66) nos termos do artigo 405 do Código Civil.
Em razão da sucumbência, a Requerida arca com as custas e
despesas processuais e os honorários advocatícios do patrono do Autor, fixados em
10% do valor da causa (a que foi atribuído o valor de R$ 27.736,40).
Dessa forma, de rigor o provimento do recurso.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para condenar a
Requerida à obrigação de fazer de entregar os nove aparelhos descritos na Nota
Fiscal número 370971 - condicionada ao prévio depósito pelo Autor do valor de R$
17.736,62 (dezessete mil e setecentos e trinta e seis reais e sessenta e dois centavos),
acrescido de correção monetária desde a data do estorno, sob pena de conversão em
perdas e danos, - e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária desde hoje e juros moratórios de
1% (um por cento) ao mês desde 07 de junho de 2019, arcando a Requerida com as
custas e despesas processuais e os honorários advocatícios do patrono do Autor,
fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com correção monetária desde o
ajuizamento da ação e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde o
trânsito em julgado da decisão.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator